Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009840-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Márcio Souza Santana, em favor de Wenderson da Silva Oliveira e Wasner Sampaio de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta, em síntese, que (i) houve indevida violação ao domicílio dos pacientes, após as 18 horas e sem mandado judicial; (ii) não há indícios do cometimento dos crimes imputados aos pacientes, sendo mero delito de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/20006); (iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) não há fundamentação adequada no decreto cautelar; (v) além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, tampouco evidencia a ausência de fundamentação sustentada.
Quanto à tese de que os pacientes seriam mero usuários, é cediço que se trata de questão relacionada ao mérito da causa e demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, notadamente porque os policiais responsáveis pelas prisões de ambos relatam prévia vigilância em local apontado como boca de fumo, de modo que a matéria deverá ser reservada ao inquérito policial e eventual ação de conhecimento.
Por fim, a aludida violação indevida de domicílio também demanda dilação probatória, a fim de se analisar a possível existência de fundada suspeita que pudesse autorizar a ação policial, sendo certo que há notícia de fuga dos indivíduos para dentro do imóvel, o que, a princípio, justificaria a medida invasiva.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator